Tribunal: TJMT
Processo: 0029124-05.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029124-05.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DE SANTANA - CPF: 241.339.061-87 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação cautelar. responsabilidade civil objetiva. contrato de transporte. acidente com passageiro. culpa de terceiro. inexistência de excludente de responsabilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário de passageiros contra sentença que julgou procedente ação cautelar ajuizada por passageira vítima de acidente, mantendo decisão liminar que determinou à transportadora o custeio do tratamento médico necessário.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa transportadora pode se eximir de responsabilidade civil por acidente envolvendo passageiro, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro (motorista de caminhão), que trafegava de forma inadequada.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. O contrato de transporte impõe ao transportador obrigação de resultado, exigindo a condução segura do passageiro ao destino (art. 734 do CC).

5. A culpa de terceiro não elide a responsabilidade do transportador, conforme o art. 735 do CC e a Súmula 187 do STF, restando à empresa apenas ação regressiva.

6. A alegação de adoção de medidas preventivas, como treinamento de pessoal e manutenção de frota, não afasta a responsabilidade objetiva, nem afasta o nexo entre o serviço prestado e o dano causado.

7. A assistência prestada após o acidente não afasta o dever de indenizar, tampouco torna indevida a medida cautelar deferida para garantir o tratamento médico da vítima.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O transportador responde objetivamente por danos causados a passageiro, independentemente de culpa e ainda que o evento tenha decorrido de conduta de terceiro, contra o qual tem direito de regresso. 2. A culpa de terceiro não constitui excludente da responsabilidade civil do transportador no contrato de transporte de pessoas.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação Cautelar Inominada com Pedido de Liminar”
, ajuizada em desfavor da apelante por JULIANA DE SANTANA, julgou o pedido procedente para manter a liminar que determinou à ré o custeio do tratamento médico e cirúrgico necessário ao restabelecimento da saúde da autora, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2012, quando esta era passageira de ônibus da empresa requerida (cf. Id. no 337956881 p. 42-46).

A apelante defende a ausência de responsabilidade pelo sinistro, asseverando que o acidente ocorreu sem qualquer causa dada pela empresa, uma vez que o ônibus estava sendo conduzido de forma prudente quando inesperadamente colidiu com um veículo que se encontrava sobre a pista de rolamento, sem sinalização e em baixa velocidade, configurando, assim, culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta que adota todas as cautelas necessárias para a segurança de seus usuários, tais como treinamentos periódicos de motoristas, utilização de frota nova e manutenção regular e especializada dos veículos, de modo que o sinistro decorreu de fato alheio à sua vontade e controle.

Alega, ainda, que imediatamente após o ocorrido prestou toda a assistência necessária aos passageiros, encaminhando funcionários ao local do acidente, fazendo contato com hospitais e providenciando a remoção da autora para Cuiabá, destacando que a apelada não teve nenhuma despesa médica na localidade do fato e que a empresa estava em fase de finalização dos procedimentos para internação quando recebeu a citação.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgada improcedente a demanda (cf. Id. no 337956881 p. 67-69).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 337956881 p. 73-79).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O mérito da lide envolve discussão sobre a responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário de passageiros por danos decorrentes de acidente de trânsito, bem como a possibilidade de exclusão dessa responsabilidade por alegada culpa de terceiro.

O quadro fático restou assim delineado nos autos: em 28/07/2012, a autora/apelada viajava como passageira em ônibus da ré/apelante quando o veículo colidiu com uma carreta que, segundo a defesa, encontrava-se sobre a pista de rolamento sem sinalização e em baixa velocidade. Em razão do acidente, a autora sofreu lesões que demandaram cirurgia na coluna em caráter de urgência, tendo ajuizado a presente ação cautelar visando compelir a empresa ao custeio do tratamento médico necessário.

A r. sentença concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...) Inegável que a relação jurídica entabulada se afigura de consumo, emoldurando-se as partes na figura de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, da Lei no. 8078/90), de modo a ensejar a aplicação das regras consumeristas (...). Ao contrário do que exige a lei civil, quando reclama a necessidade da prova da culpa, na relação entre consumidores esta prova é plenamente descartada, sendo suficiente a existência do dano efetivo ao ofendido (...). In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa (...). A fim de eximir-se de sua responsabilidade a empresa requerida alega que o ônibus foi abalroado por um caminhão e invocou o art. 393, do CC (...). Contudo, tal argumento não merece acolhimento, tendo em vista o disposto na Súmula 187, do STF: 'a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva'. (...)”

É ponto pacífico nos autos que a autora/apelada era passageira do ônibus da ré/apelante no momento do acidente, assim como a ocorrência do sinistro e as lesões por ela sofridas, que demandaram intervenção cirúrgica na coluna.

A ré/apelante não questiona a ocorrência do acidente ou as lesões suportadas pela autora, mas defende a ausência de responsabilidade sob o argumento de que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o ônibus colidiu com veículo que se encontrava na pista sem sinalização e em baixa velocidade, invocando, ainda, as cautelas por ela adotadas, como treinamentos periódicos, frota nova e manutenção regular.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a autora como consumidora e a ré como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

Ademais, o contrato de transporte de pessoas impõe ao transportador uma obrigação de resultado, consubstanciada na cláusula de incolumidade, pela qual assume o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao seu destino, conforme dispõe o art. 734 do Código Civil:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Com efeito, a solução desta lide passa pelo entendimento consolidado de que a culpa de terceiro não elide a responsabilidade do transportador perante o passageiro, cabendo-lhe, tão somente, o direito de regresso contra o causador do dano.

Nesse sentido, o art. 735 do Código Civil é categórico:

“Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Referido dispositivo legal representa a codificação do entendimento há muito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 187:

“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Isso porque, ao celebrar o contrato de transporte, a empresa assume o risco da atividade que desenvolve (teoria do risco do empreendimento), não podendo transferir ao passageiro os ônus decorrentes de eventos que, embora praticados por terceiros, inserem-se no risco inerente à exploração do serviço de transporte.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é afastada por culpa de terceiro:

“A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. (...) A tese de culpa exclusiva da vítima demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.065.024/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:

“A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por acidente causado no interior do veículo, independentemente de prova de culpa, salvo excludente legal.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1037526-72.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/06/2025)

Ora, ainda que se admita que o acidente tenha sido causado por conduta de terceiro (motorista do caminhão), tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade da transportadora perante a passageira lesionada. A alegação de que a empresa adota todas as cautelas necessárias, como treinamentos periódicos e frota nova, tampouco socorre a apelante, porquanto a responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa.

Quanto à alegada prestação de assistência à vítima após o acidente, ainda que verdadeira, tal circunstância não afasta a responsabilidade civil da transportadora, tampouco a procedência da ação cautelar, que teve por objetivo justamente assegurar o tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde da autora.

Logo, como restou demonstrado nos autos que a autora era passageira do ônibus da ré quando ocorreu o acidente que lhe causou lesões graves, e considerando que a alegada culpa de terceiro não constitui excludente de responsabilidade do transportador, nos termos do art. 735 do Código Civil e da Súmula 187 do STF, não há falar em reforma da sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação cautelar.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026